Tribunal: TJDFT
Processo: 0707412-85.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59 do Código Penal.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.